Tribunal: CARF
Processo: 19515.000554/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO. HIPÓTESES DE INDISPENSABILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO NO PROCESSO DE EXIGÊNCIA.
Não é condição de validade do auto de infração a existência do denominado relatório circunstanciado no processo de exigência. Tal documento é ato interno e preliminar à emissão da RMF, contudo, os fatos que ensejaram a emissão da RMF devem estar de forma clara e objetiva descritas no relatório fiscal para que o julgador possa avaliar se a motivação para acesso das informações bancárias pelo Fisco observaram os requisitos do art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, e do Decreto no 3.724, de 2001, tal qual preconizados pela Suprema Corte.
IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 1996, em seu artigo 42, estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza lançar o imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. NÃO COMPROVADO
A conduta apontada pela fiscalização não foi devidamente comprovada, tanto em relação ao lançamento de omissão de receita baseada em depósitos bancários não justificados, devendo, assim, ser reduzida a multa aplicada para o patamar de 75%.
OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Ao subsistir em parte o Auto de Infração principal, igual sorte colherão os dele decorrentes.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000554/2011-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.331 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
FEDERAL AUTOMÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO. HIPÓTESES DE
INDISPENSABILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO NO
PROCESSO DE EXIGÊNCIA.
Não é condição de validade do auto de infração a existência do denominado
“relatório circunstanciado” no processo de exigência. Tal documento é ato
interno e preliminar à emissão da RMF, contudo, os fatos que ensejaram a
emissão da RMF devem estar de forma clara e objetiva descritas no relatório
fiscal para que o julgador possa avaliar se a motivação para acesso das
informações bancárias pelo Fisco observaram os requisitos do art. 6o da Lei
Complementar no 105, de 2001, e do Decreto no 3.724, de 2001, tal qual
preconizados pela Suprema Corte.
IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 1996, em seu artigo 42, estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza lançar o imposto correspondente sempre
que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta de depósito ou de investimento.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. NÃO COMPROVADO
A conduta apontada pela fiscalização não foi devidamente comprovada, tanto
em relação ao lançamento de omissão de receita baseada em depósitos
bancários não justificados, devendo, assim, ser reduzida a multa aplicada para
o patamar de 75%.
OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
CSLL. PIS. COFINS.
Ao subsistir em parte o Auto de Infração principal, igual sorte colherão os dele
decorrentes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000554/2011-04
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.331 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000554/2011-04

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar a realização de
diligência para trazer aos autos relatório circunstanciado para emissão de Requisição de
Movimentação Financeira, vencido o Relator, José Eduardo Dornelas Souza e a Conselheira
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada para reunião de outubro de 2022), que
determinavam a diligência por considerar indispensável o relatório. Não votou o conselheiro
Fernando Beltcher (suplente convocado). No mérito, dar provimento parcial ao recurso (i) por
maioria de votos, para considerar regular a emissão de Requisição de Movimentação Financeira,
vencido o Relator, José Eduardo Dornelas Souza, que considerou a inocorrência de embaraço à
fiscalização, com consequente irregularidade na emissão de Requisição; e (ii) por unanimidade
de votos, cancelar a qualificação em relação à omissão de receitas baseada em depósitos
bancários não justificados, aplicando-se a multa de ofício em seu percentual de 75%, mantendo-
a, em seu percentual de 150%, em relação à omissão de receita com prestação de serviços,
identificada pela não escrituração das notas fiscais de prestação de serviço. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Iágaro Jung Martins.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte contra o acórdão no
16-48.412, proferido pela 5a Turma da Delegacia de Julgamento/SP1, que, ao apreciar a
impugnação apresentada, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente.
Por bem refletir o litígio até aquela fase, adoto excertos do relatório da
decisão recorrida, complementando-o ao final:
Conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 296/304, em fiscalização empreendida
junto à contribuinte acima identificada, relativa aos anos-calendário de 2006 e 2007,
constatou-se o seguinte:
RAZÕES DO LANÇAMENTO
Conforme consulta aos sistemas da RFB, a contribuinte apresentou, para o período sob
auditoria fiscal, a DIPJ e o DACON (Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais) com valores de Receita Bruta muito inferiores à movimentação financeira
apurada por meio das declarações da CPMF, sendo que a contribuinte, regularmente
intimada, deixou de justificar a origem dos valores creditados.
DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.331 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000554/2011-04

Atendendo à intimação lavrada em 04/06/2009, a contribuinte, optante pelo lucro
presumido, apresentou os Livros Caixa dos anos de 2006 e 2007, entre outros
documentos.
No entanto, os livros apresentados não atendem ao disposto no § único do artigo 527
do RIR/99, o qual determina que nestes livros deverá estar escriturada toda a
movimentação financeira, inclusive bancária.
Da verificação dos referidos livros, a fiscalização observou que a contribuinte não
procedeu à escrituração da movimentação financeira de nenhuma das contas bancárias
de sua titularidade, como pode ser comprovado pela análise dos Livros Caixa (Anexo
I).
Em 22/11/2010, a contribuinte foi intimada a apresentar os demonstrativos de cálculo
da apuração da Receita Bruta declarada para determinação da base de cálculo dos
tributos e contribuições administrados pela RFB, conforme disposto no artigo 5o da Lei
no 9.716/98 e IN SRF no 152/98, bem como as notas fiscais de entrada e saída. A
documentação solicitada foi apresentada pela contribuinte e as notas fiscais foram
retidas para análise.
Para confirmação da idoneidade dessas notas fiscais, a fiscalização efetuou
verificações, por amostragem, junto às pessoas físicas vendedoras e/ou adquirentes de
veículos na contribuinte. Deste procedimento foi comprovado que era prática da
empresa emitir nota fiscal com valor menor ao da operação efetivamente ocorrida.
Esse fato ocorreu tanto na emissão de nota fiscal de entrada, como na de saída,
conforme amplamente demonstrado no Anexo IV.
Portanto, diante da apresentação de livros deficientes, os quais não atendem ao exigido
em lei, e ao fato de a escrituração da contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes,
restou à fiscalização a apuração do IRPJ pelo lucro arbitrado, conforme determina a
legislação (artigos 527 e 530 do RIR/99).
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
A contribuinte movimentou nos anos de 2006 e 2007 contas bancárias nas seguintes
instituições: HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO; UNIBANCO UNIÃO DE
BANCOS BRASILEIROS S.A.; BANCO ITAÚ S/A e BANCO SANTANDER S.A.
Atendendo à intimação de 04/06/2009, a contribuinte apresentou extratos de conta-
corrente apenas do banco HSBC (Anexo II), sendo que os mesmos não apresentavam
toda a movimentação financeira do ano de 2007.
Em 10/05/2010, a contribuinte foi reintimada a apresentar os extratos faltantes. A
contribuinte solicitou, e foi concedida, a prorrogação do prazo para a exibição da
documentação solicitada. No entanto, transcorrido o prazo concedido, os extratos não
foram apresentados.
Em 13/08/2010, a contribuinte foi novamente intimada, e informada de que o exame da
movimentação financeira é considerado indispensável pela fiscalização, de acordo com
o artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001 e que o não atendimento caracterizaria o
embaraço à fiscalização. Transcorrido o prazo, a contribuinte nada apresentou à
fiscalização. Em 26/08/2010, a contribuinte foi cientificada do Termo de Embaraço à
Fiscalização (fls. 92/93).
Diante do não atendimento às intimações, em 27/08/2010 foi emitida a Solicitação de
Emissão de Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira RMF com
enquadramento no inciso VII do artigo 3o do Decreto n° 3.724/2001.
Em 17/11/2010, a contribuinte apresentou planilhas com justificativas de valores
depositados no banco HSBC até o mês 06/2006 e cópias de alguns comprovantes de
depósitos bancários, os quais não demonstram o depositante nem o motivo do crédito.
Neste mesmo dia a contribuinte solicitou prorrogação do prazo para atendimento à
intimação. Em 29/11/2010 foram apresentadas outras planilhas do HSBC até o mês
10/2006 desacompanhadas de documentos comprobatórios e mais uma vez a
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.331 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000554/2011-04

contribuinte solicitou prorrogação do prazo para atendimento às intimações. Foram
concedidos mais 10 dias, mas nenhum outro documento foi apresentado à fiscalização.
Portanto, não foi entregue nenhum documento hábil e idôneo que comprovasse a
origem dos recursos utilizados nessas operações, o que impediu a análise dos fatos e a
conclusão sobre a regularidade das obrigações tributárias. As planilhas apresentadas
pela empresa, isoladamente, não são instrumentos hábeis a comprovar as operações
que teriam dado causa aos depósitos/créditos efetuados nas contas correntes. Para
afastar a imputação de omissão de receitas, por falta de comprovação da origem dos
recursos, as notas fiscais apresentadas, relativas às operações de venda de veículos
usados, deveriam ser compatíveis em valores e datas com os depósitos consignados nos
extratos das contas correntes, fato que não ocorreu.
Assim, foi elaborado o DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS NÃO COMPROVADOS,
relacionando o total dos créditos/depósitos não comprovados. Os cheques depositados
que foram devolvidos estão relacionados no DEMONSTRATIVO DE DEVOLUÇÃO DE
CHEQUES DEPOSITADOS e foram deduzidos do total de créditos/depósitos não
comprovados, apurando, desta forma, a receita omitida, conforme tabela de fl. 299.
Esses valores devem ser objeto de lançamento de ofício, a título de receita omitida nos
termos do artigo 42 da Lei no 9.430/96 e do artigo 537 do RIR/99. Os valores
declarados na DCTF estão sendo devidamente apropriados.
DA BASE DE CÁLCULO
Da omissão de receitas na prestação de serviços
Foi verificado no sistema DIRF da RFB, importâncias pagas a título de comissões,
corretagens, ou qualquer outra remuneração pela representação comercial ou pela
mediação na realização de negócios civis e comerciais, cujo código de especificação da
receita é o 8045 -COMISSÕES E CORRETAGENS PAGAS À PESSOA JURÍDICA.
Também foram verificados pagamentos com código 1708 - REMUNERAÇÃO
SERVIÇOS; PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA.
Esses pagamentos, ocorridos nos anos-calendário de 2006 e 2007, são referentes à
prática usual do mercado financeiro de veículos popularmente chamada de "taxa de
retorno", oferecida pelas instituições financeiras aos revendedores de veículos a título
de intermediação de negócios: Trata-se de uma comissão que o lojista recebe pela
realização do financiamento pelos compradores junto às instituições.
Da análise da documentação apresentada pela contribuinte à fiscalização, e das
declarações apresentadas à RFB, a fiscalização verificou que estes valores não foram
oferecidos à tributação.
Assim, em 01/02/2011 a contribuinte foi intimada a apresentar a relação do montante
por ela recebido em relação aos anos-calendário de 2006 e 2007, identificando mês,
fonte pagadora, valor bruto, IRRF e valor liquido creditado e as notas fiscais de
serviços prestados emitidas pela fiscalizada. Não houve resposta a esta intimação.
Os valores das receitas apurados em DIRF estão sintetizados no demonstrativo de fl.
300. A base de cálculo será determinada mediante a aplicação do percentual de 32%,
acrescido de 20%, sobre a receita auferida na intermediação de negócios, conforme
artigos 519 e 532 do RIR/99. Os valores retidos e informados pelas instituições
financeiras em DIRF serão devidamente compensados.
Da omissão de receitas na revenda de veículos
A receita bruta das operações de venda de veículos é a diferença entre o valor de
alienação e o custo de aquisição do veículo.
No entanto, como já explicado, não são idôneas as notas fiscais de entrada e de saída
que amparam as aquisições e alienações, de modo que fica prejudicada a aplicação
dessa forma de apuração da receita bruta no caso em tela.
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.331 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000554/2011-04

Assim, não restou à fiscalização outra alternativa senão apurar a base de cálculo
(arbitrada) a partir do coeficiente aplicável às atividades em geral: 8%, acrescido de
20%, conforme artigos 518 e 532 do RIR/99.
Para determinação das receitas na revenda de veículos, foi subtraído do total dos
depósitos bancários de origem não comprovada (Receita Omitida) os pagamentos
relativos a serviços prestados pela contribuinte declarados em DIRF pelas instituições
financeiras, como demonstrado à fl. 301.
DOS TRIBUTOS REFLEXOS
As infrações descritas acima geram reflexo no PIS, na COFINS e na CSLL.
DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Como já relatado e comprovado (vide Anexo IV), era prática da empresa emitir nota
fiscal com valor menor ao da operação efetivamente ocorrida. Esta conduta caracteriza
o intuito de fraude, definida no artigo 72 da Lei no 4.502/64, sujeitando a contribuinte à
multa de 150%, conforme previsto no inciso I e § 1o do artigo 44 da Lei no 9430/96 e no
inciso II do artigo 957 do RIR/99.
DOS LANÇAMENTOS
Em face do exposto, foram efetuados os seguintes lançamentos, relativos aos anos-
calendário de 2006 e 2007

DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada dos lançamentos em 02/03/2011, a contribuinte, por meio de seu
advogado, regularmente constituído, apresentou, em 01/04/2011, a impugnação de fls.
761/771, alegando, em síntese, o seguinte:
DA BASE DE CÁLCULO PERCENTUAIS DE PRESUNÇÃO DO LUCRO SOBRE A
RECEITA BRUTA.
As escriturações constantes nos livros obrigatórios, estão corretas, porque já estão
postados os valores de compra e venda e os valores a serem tributados para o IRPJ,
conforme a Lei no 9.249/95, artigo 15, e a Lei no 9.430/96, artigos 1 e 25, inciso I.
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.331 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000554/2011-04

Tratando-se de lucro presumido de venda e compra de autos, o cálculo não é o mesmo
para as demais empresas cuja atividade preponderante é outra.
Exemplo de cálculo de lucro presumido e IRPJ a ser pago:

Daí apura-se, primeiramente, 8% do montante de R$ 200,00 acima, que é o presumido
ou receita bruta auferida, obtendo-se R$ 16,00.
Então, o IRPJ é calculado aplicando-se o percentual de 15% é sobre esse último valor
(R$ 16,00), restando a tributar R$ 2,40.
São esses cálculos que a fiscalização não compreendeu e agiu erroneamente, em
desacordo com a legislação vigente.
Nas escriturações, constam os valores conforme exemplo acima.
O cálculo equivocado que a maioria dos fiscais faz é o seguinte:

Observe-se a diferença entre os valores errados (R$ 30,00) e os corretos (R$ 2,40).
Neste diapasão, a fiscalização, vislumbrando a ocorrência de fraude ou omissão da
empresa impugnante, lavrou e fez equivocadamente o arbitramento do lucro.
Não terá, nunca, como a impugnante demonstrar, sob a ótica da fiscalização, depósitos
em sua conta corrente que justificassem o montante dos valores apurados pela Auditora
Fiscal.
Sinceramente, não acreditamos que a Auditora Fiscal agiu com dolo o culpa, mas foi
equivocada quanto à interpretação das leis, que, não raro, são de difícil interpretação.
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
A fiscalização pecou veementemente quando solicitou informações ao COAF (Conselho
de Controle de Atividades Financeiras), tudo isso regulado pela Lei no 9.613/98.
Foi violado o princípio da legalidade estrita.
Basta uma singela e rápida leitura do texto da Lei no 9.613/98, precisamente em seu
artigo 9o e seus incisos, que dispõem quais são as pessoas jurídicas alvo de
investigação e quebra de sigilos fiscais e bancários, dados esses que poderão ser
fornecidos pelo COAF.
Restringe-se, basicamente, às empresas que fazem operações financeiras, o que não é o
caso da contribuinte.
Também foi violado o princípio da reserva de jurisdição.
Todo Bacharel em Direito sabe que, salvos os casos autorizados estritamente em Lei,
somente se faz "quebra" de dados bancários, através de ordem judicial.
Não há, no caso, ordem judicial nesta apuração administrativa autorizando o
fornecimento de dados pelo COAF à RFB.
Lembrando-se, “decreto lei, existe em linhas gerais, para explicar a lei e facilitar sua
aplicação no mundo jurídico, decreto lei, NÃO pode sobrepor à aquela Lei Originária,
ou seja, o acessório ‘dec. Lei’ acompanha estritamente o principal ‘lei’" (SIC).
DA BASE DE CÁLCULO
Realmente, houve confusão generalizada por parte da Auditora Fiscal, pois confundiu
serviços prestados com "comissão".
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.331 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000554/2011-04

Primeiro, não é prestação de serviço, porque a atividade preponderante da impugnante
é compra e venda de veículos usados.
Segundo, comissão também não é, pois, comissão é o ganho ou percentual sobre a
venda ou compra de uma coisa móvel ou imóvel, que o comissionado não detém a posse
ou a propriedade. Ora, como a impugnante pode receber comissões de seus próprios
bens (carros)?
A justificativa dos depósitos feitos pelas empresas (por exemplo, a Financeira BV) é
simples: são doações da parte líquida / lucro que a própria financeira auferiu e já
pagou todos os impostos.
Ora, se a empresa impugnante recebeu doação de uma financeira (que já computou e
pagou os impostos), haverá certamente, sobre o mesmo dinheiro, bitributação.
O imposto de renda , nos termos do artigo 43 do CTN tem como fato gerador a renda e
proventos de qualquer natureza. Renda é o valor obtido por certo ato de prestação, o
que não é o caso. Fazer afirmação que a impugnante recebeu comissão é fruto de uma
interpretação errada da Auditora Fiscal.
DOS REFLEXOS TRIBUTÁRIOS.
Reflexos são atos ou fatos secundários de atos primitivos.
Inexistem reflexos, porque houve uma interpretação equivocada da Auditora Fiscal.
Inexistiu depósitos não comprovados e inexistiu remuneração por serviços prestados ou
comissão.
Aliás, devido aos "reflexos", está havendo o conhecidíssimo confisco tributário,
repudiado pelo artigo 150, inciso IV, da CF/88.
DO EXPOSTO E DA CONCLUSÃO.
Diante do exposto, demonstrada a insubsistência, a ilegalidade, o erro de interpretação
jurídica da Auditora Fiscal, a impugnante requer que seja julgada totalmente
improcedente a ação fiscal.

Naquela oportunidade, a r.turma julgadora entendeu pela improcedência da
impugnação, nos termos do acórdão a seguir ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. PERCENTUAL DA RECEITA BRUTA.
Correto o arbitramento do lucro da contribuinte (correspondente, no caso, a um
percentual da receita bruta omitida), em face de sua escrituração conter deficiências
que a torna imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira.
INTUITO DE FRAUDE. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Comprovado que era prática da empresa emitir nota fiscal (tanto a de entrada, quanto
a de saída) com valor menor ao da operação efetivamente ocorrida, fica caracterizado
o intuito de fraude, sendo, portanto, correta a aplicação da multa qualificada.
CSLL, PIS E COFINS. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se, mutatis mutandis, à
tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.331 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000554/2011-04

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, o Contribuinte apresenta o respectivo Recurso
Voluntário, tempestivamente, cujos argumentos apresentados serão a seguir analisados.
É o relatório

Voto Vencido
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
DA PROPOSTA DE DILIGÊNCIA
Trata-se de lançamentos de IRPJ e de tributos reflexos (PIS, COFINS e CSLL),
relativos aos anos-calendário de 2006 e 2007, em razão de omissão de rendimentos com base
em depósitos bancários sem comprovação de origem (art. 42 da Lei no 9.430/96). O lucro do
período foi arbitrado em razão de o contribuinte não apresentar os livros contábeis e
documentação pertinente aos períodos de apuração em exame, com segregação de receitas, ou
seja, a partir das receitas consideradas omitidas, segregou-se as receitas de prestação de serviços
da receita de revenda de veículos, atribuindo tratamento diferenciado por tipo de receita. Houve
ainda aplicação de multa no patamar de 150% sob acusação de fraude, de acordo com o que
estabelece o artigo 72 da Lei no 4.502/64:

Fl. 1082
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.331 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000554/2011-04

(....)

(....)

(....)

(....)
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.331 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000554/2011-04

De acordo com a fiscalização, o Contribuinte movimentou nos anos de 2006 e
2007 contas bancárias nas seguintes instituições: HSBC BANK BRASIL - BANCO
MÚLTIPLO; UNIBANCO; BANCO ITAÚ e BANCO SANTANDER.
Intimada a apresentar os extratos bancários das supracitadas contas, não logrou
fazê-lo satisfatoriamente, apresentando apenas parte dos extratos de conta-corrente do HSBC
BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO.
Após enviar várias intimações não atendidas, o Fisco noticiou que o exame dos
extratos bancários seriam indispensáveis e que, de acordo com o art. 6o da Lei Complementar no
105/2001, entendeu que a conduta do contribuinte seria enquadrada como embaraço à
fiscalização, possibilitando, assim, na ótica do Fisco, a Emissão de Requisição de Informação
sobre Movimentação Financeira (RMF), com enquadramento no inciso VII do art. 3o do Decreto
no 3.724/2001.
O contribuinte contesta o procedimento fiscal de obter os extratos diretamente nas
instituições financeiras, citando, entre seus argumentos, que a Lei no 9.613/98 estabelece a
obrigatoriedade do fornecimento de informações ao COAF pelas pessoas relacionadas em seu
art. 9o, mas que ele (o contribuinte) não se enquadra nessas regras.
Ao analisar as alegações de defesa, a DRJ entendeu que embora não se enquadre
nas regras estabelecidas na citada Lei, o contribuinte possui a obrigação, como qualquer outro,
de fornecer informações que tenham repercussão tributária ao Fisco Federal. Não o fazendo,
passa o Fisco a ter o direito, estabelecido na Legislação (Lei Complementar no 105/2001 e
Decreto no 3.724/2001) de buscar essas informações através de terceiros, no caso, informações
bancárias, requisitando-as às instituições financeiras que as possuem.
De fato, o Fisco Federal, possui o direito de solicitar diretamente nas instituições
bancárias os extratos de qualquer contribuinte, desde que o faça em harmonia com o que dispõe
a Lei 105/2001 e Decreto no 3.724/2001.
Nesse sentido, vale lembrar que Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento
da ADI 2.859-DF, declarou constitucional o acesso direto pelo Fisco Federal à movimentação
financeira do contribuinte, e fez referência expressa ao Decreto no 3.724/2001, consignando que
os Estados e os Municípios só teriam acesso direto àquelas informações, quando regulamentarem
a matéria, de forma análoga à do Decreto no 3.724. Consignou que a disciplina dada àquele ato
regulamentar (Decreto no 3.724/2001) resguardava as garantias processuais do contribuinte, além
de proteger o sigilo de seus dados bancários.
Do voto condutor da decisão do STF, do Min. Relator Dias Toffoli, se extrai a
seguinte passagem:
Por fim, no que tange especificamente ao art. 6o da Lei Complementar no
105/2001, acolho as sugestões formuladas em Plenário pelos eminentes Ministros
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.331 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000554/2011-04

Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski, no sentido de deixar explicitado neste
julgamento que os Estados e Municípios somente poderão obter as informações de que
trata o preceito em referência quando a matéria estiver devidamente
regulamentada, de forma análoga ao Decreto federal no 3.724/2001, o qual foi
formulado de forma a resguardar as garantias processuais do contribuinte, na
forma preconizada pela Lei no 9.784/99, e o sigilo dos seus dados bancários. Assim, a
exemplo do que prevê o mencionado decreto federal, a regulamentação da
matéria no âmbito estadual e municipal deverá, obrigatoriamente, conter as
seguintes garantias: (g.n.)
i) pertinência temática entre as informações bancárias requeridas na forma do art.
6o da LC no 105/01 e o tributo objeto de cobrança no processo administrativo
instaurado;
ii) prévia notificação do contribuinte quanto à instauração do processo (leia-se, o
contribuinte deverá ser notificado da existência do processo administrativo
previamente à requisição das informações sobre sua movimentação financeira) e
relativamente a todos os demais atos;
(...)
De acordo com este entendimento, o relatório circunstanciado ganha relevo na
solução da lide. Compulsando os autos, não consta nos autos o referido relatório.
Sendo o presente processo embasado em extratos bancários obtidos pela
fiscalização diretamente às instituições bancárias, através da denominada “Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeiras (RMF), compreendo ser indispensável que os atos
que envolvam sua obtenção observem os ditames da Lei Complementar no 105/2001 e Decreto no
3.724/2001, sob pena desses extratos serem considerados inválidos.
Isso porque, o Decreto no 3.724/2001, no art. 4o, parágrafos 5o e 6o, prevê a
necessidade do “relatório circunstanciado”, para embasar a expedição da referida RMF,
destacando-se que a autoridade responsável pela fiscalização deve demonstrar, de forma clara e
precisa, a indispensabilidade do acesso às informações financeiras da pessoa fiscalizada.
Eis o dispositivo:
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no caput do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o MPF.
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as autoridades
competentes para expedir o MPF. (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 2007).
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as autoridades
competentes para expedir o TDPF. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
(...)
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e será
dirigida, conforme o caso, ao:
(...)
§ 4o As informações prestadas pelo sujeito passivo poderão ser objeto de verificação
nas instituições de que trata o art. 1o, inclusive por intermédio do Banco Central do
Brasil ou da Comissão de Valores Mobiliários, bem assim de cotejo com outras
informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal.
(...)
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal encarregado da execução do MPF ou por seu chefe
imediato.
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.331 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000554/2011-04

§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil encarregado da execução do procedimento
fiscal ou pela chefia imediata. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da
proposta de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se de
situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo anterior,
observado o princípio da razoabilidade.
Não encontro nos autos este relatório, não sendo possível avalizar, pelo menos
neste instante, a legalidade das emissões das RMF ́s, essas sim existentes nos autos (fls. 529):

Veja-se que no corpo do aludido RMF, há a informação de que ele é indispensável
ao andamento do procedimento de fiscalização, citando, inclusive, o art. 4o, §6o, do Decreto no
3.724, de 2001, na parte final do documento. Porém, como se vê, não consta, com precisão e
clareza, qual das hipóteses de indispensabilidade foi o fundamento para a emissão da RMF.
Ou seja, como os autos não foram instruídos com informações necessárias para
que seja possível analisar a legalidade das emissões das RMF ́s, em especial, o mencionado
relatório circunstanciado, com o enquadramento nas hipóteses de indispensabilidade previstas no
art. 3o do Decreto no 3.724, de 2001, encaminho meu voto no sentido de converter o julgamento
em diligência, para determinar que a Unidade de Origem faça anexar aos autos cópia do relatório
circunstanciado que embasou a emissão das RMF ́s mencionadas nos autos.
Na sequência, a recorrente deve ser cientificada do resultado da diligência,
abrindo-se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre o seu conteúdo (art. 35,
parágrafo único, do Decreto no 7.574/2011).
Cumprido o rito determinado, retornem-se os autos ao CARF, para este
Conselheiro, independente de sorteio, para prosseguimento do julgamento.
...
Como fui vencido, na proposta, prossigo na análise do recurso.

Fl. 1086
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.331 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000554/2011-04

DO
RELATÓRIO
CIRCUNSTANCIADO/DA
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS (RMF)/ EMBARAÇO À
FISCALIZAÇÃO
O contribuinte é acusado de omissões de rendimentos caracterizados por extratos
bancários, ano-calendário de 2006 e 2007, com aplicação de multa de 150%.
Em sede de recurso, melhor, desde à impugnação, o contribuinte contesta o
procedimento fiscal de obter os extratos diretamente nas instituições financeiras, citando, entre
seus argumentos, que a Lei no 9.613/98 estabelece a obrigatoriedade do fornecimento de
informações ao COAF pelas pessoas relacionadas em seu art. 9o, mas que ele (o contribuinte)
não se enquadra nessas regras.
A DRJ, por sua vez, entendeu que embora não se enquadre nas regras
estabelecidas na citada Lei no 9.613/98, o contribuinte possui a obrigação, como qualquer outro,
de fornecer informações que tenham repercussão tributária ao Fisco Federal. Não o fazendo,
passa o Fisco a ter o direito, estabelecido na Legislação (Lei Complementar no 105/2001 e
Decreto no 3.724/2001) de buscar essas informações através de terceiros, no caso, informações
bancárias, requisitando-as às instituições financeiras que as possuem.
Analisando este argumento, concordo com a DRJ, que de fato, o Fisco Federal,
possui o direito de solicitar diretamente nas instituições bancárias os extratos de qualquer
contribuinte, mas desde que o faça em harmonia com o dispõe a Lei 105/2001 e Decreto no
3.724/2001.
Embora seja possível o repasse de informações ao Fisco por instituições
financeiras, inclusive fornecimento de extratos de movimentação bancária, não há como negar
que este repasse vincula-se aos procedimentos previstos em lei, de forma a evitar abusos, bem
como seja preservada a segurança jurídica e a transparência do processo fiscal.
Com efeito, de acordo com o art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, as
autoridades e os agentes fiscais tributários da União somente podem examinar documentos,
livros e registros de instituições financeiras, acaso cumpridos dois requisitos, quais sejam: i) a
existência de processo administrativo ou procedimento fiscal em curso e; ii) a
indispensabilidade do exame de prova ou documento para a investigação fiscal:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e
aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente.
Quanto à primeira das condições, inexiste controvérsia, eis que contra a
Contribuinte foi instaurado, de forma regular, procedimento fiscal.
Entre as hipóteses, sem dúvida, há a que foi apontada pela autoridade fiscal (as
previstas no art. 33 da Lei no 9.430. de 1996), quando da elaboração do o Termo de Verificação
Fiscal (item 12, fl. 298). Contudo, apesar de indicar as hipóteses do art. 33 em comento como
fundamento para requisitar as informações bancárias, a autoridade fiscal, em passagem por
demais econômica, simplesmente afirma que o contribuinte não disponibilizou os extratos e que
a sua movimentação bancária difere significativamente das receitas declaradas.
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.331 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000554/2011-04

Vejamos o que diz o citado artigo 33 da Lei no 9.430, de 1996, que trata do regime
especial para cumprimento de obrigações pelo sujeito passivo, elenca mais 7 hipóteses de
indispensabilidade, quais elas:
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pela sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito
passivo, bem como pela não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais
hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do art.
200 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;
II - resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao
estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde se desenvolvam as
atividades do sujeito passivo, ou se encontrem bens de sua posse ou propriedade;
III - evidências de que a pessoa jurídica esteja constituída por interpostas pessoas que
não sejam os verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no caso de firma individual;
IV - realização de operações sujeitas à incidência tributária, sem a devida inscrição no
cadastro de contribuintes apropriado;
V - prática reiterada de infração da legislação tributária;
VI - comercialização de mercadorias com evidências de contrabando ou descaminho;
VII - incidência em conduta que enseje representação criminal, nos termos da
legislação que rege os crimes contra a ordem tributária.
Considerando-se que a situação que tangencia os motivos descritos pela
autoridade fiscal é a estampada no item I acima, no caso, Embaraço à Fiscalização, entendeu o
Fisco que o embaraço estaria caracterizado pelo não fornecimento de informações sobre
movimentação financeira. Aliás, é exatamente isso que noticia o Termo de Embaraço à
Fiscalização, colacionado às fl. 92:
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.331 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000554/2011-04

Sendo essa a direção adotada pelo agente fiscal, compreendo que o referido
Termo de Embaraço ou o próprio Termo de Verificação Fiscal deveria ter reunido elementos
capazes de caracterizar o embaraço à fiscalização, pois, considerando uma interpretação
sistemática da legislação, a simples ausência de apresentação de extratos bancários NÃO
autoriza o acesso à movimentação financeira do contribuinte, por meio de requisição às
instituições bancárias.
Se fosse assim, observe-se, todas as 12 hipóteses listadas no art. 3o, mais as 7
existentes no citado art. 33 da Lei no 9.430/96, tornar-se-iam dispensáveis, visto que bastaria
intimar o contribuinte a apresentar os documentos bancários e, uma vez não tendo sido
apresentada resposta satisfatória, expedir a competente requisição aos estabelecimentos
bancários.
Compreendo, sem a menor hesitação, que o embaraço à fiscalização fica
configurado a partir de condutas que, não obstante isoladamente pouco possam significar, no seu
conjunto deixam clara a INTENÇÃO do contribuinte de obstaculizar o prosseguimento da ação
fiscal.
Nessas circunstâncias, deve a autoridade fiscal, com intuito de robustecer a
acusação de embaraço à fiscalização, colacionar aos autos elementos capazes de demonstrar tal
intenção, o que não ocorreu no caso em tela.
Com efeito, no caso, a Recorrente foi intimada a apresentar os extratos bancários,
bem como os demais documentos fiscais, apresentando todos, com exceção de alguns extratos
bancários. Veja-se, alguns deles foram apresentados, sendo tal fato incontroverso (a autoridade
afirma que parte dos extratos de conta corrente do HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO,
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.331 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000554/2011-04

MÚLTIPLO foram apresentados). Posteriormente a isso, foi reintimada a apresentar os extratos
faltantes, não respondeu, e depois disso, foi intimada a comprovar a origem dos valores
ingressados em suas contas bancárias, vez que a Fiscalização, por meio de requisição de
movimentação, obteve os extratos correspondentes.
Nada mais consta nos autos capaz de refletir condutas que justificassem o
enquadramento da pessoa jurídica na hipótese estampada no inciso I, do art. 33, da Lei no 9.430,
de 1996.
Ressalto que a mera afirmação da autoridade fiscal, no sentido de que tais extratos
seriam indispensáveis ao procedimento fiscal, não tem o condão de regularizar a emissão da
RMF.
Por fim, importante registrar que semelhante entendimento foi adotado pela
Câmara Superior, no acórdão no 9101-005.756, de relatoria do Conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, bem como no acórdão 9101-005.344, com discussões aprofundadas sobre o
assunto, prevalecendo, nesse último caso, o voto vencedor, de autoria do Conselheiro Fernando
Brasil. Importante registrar trechos consignados nestes julgados, os quais também adoto como
razões de decidir:
Acórdão no 9101-005.756
No caso dos presentes autos, o denominado “relatório circunstanciado” que
deveria ter embasado a emissão da RMF, não se encontrava no processo,
tampouco fora juntado após a conversão do julgamento em diligência,
determinada exatamente para cumprir esta finalidade.
Pois bem, de antemão, esclareço que eventual obtenção dos extratos bancários
pela autoridade fiscal - documentos esses essenciais à presente exigência já que
os lançamentos baseiam-se em depósitos bancários sem comprovação de
origem – de forma ilegítima não implicaria a nulidade do lançamento, mas sim
seu cancelamento, pois, uma vez retirado dos autos os extratos bancários, a
exigência careceria de prova para sua manutenção.
De acordo com o TVF de fls. 294 a 298, a emissão da RMF se deu com base no
disposto nos art. 2o, § 5o e no art. 3o, inciso VII, ambos do Decreto 3.724/2001,
combinado com o art. 33, inciso I da Lei 9.430/96.
O § 5o do art. 2o do Decreto no 3.724/2001 dispõe que Receita Federal do
Brasil, por intermédio de servidor ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, somente poderá examinar informações relativas a
terceiros, constantes de documentos, livros e registros de instituições
financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas
de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
Já o inciso VII do art. 3o do Decreto no 3.724/2001 aponta como hipótese de
indispensabilidade a emissão de RMF as condutas descritas no art. 33 da Lei no
9.430, de 1996, tendo a autoridade fiscal apontado o inciso I desse dispositivo
como aquele que embasou a emissão dessas requisições, o qual, por sua vez,
assim dispõe:
Art. 33. [...]
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição
de livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito
passivo, bem como pela não fornecimento de informações sobre bens,
movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.331 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000554/2011-04

intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força
pública, nos termos do art. 200 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;
[...]
Ocorre que, nos presentes autos, não consta dos autos o relatório
circunstanciado que fundamentaria a expedição da RMF, documento essencial
previsto no art. 4o, §§ 5o e 6o do Decreto no 3.724/2001:
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as autoridades
competentes para expedir o TDPF.
[...]
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil encarregado da execução do
procedimento fiscal ou pela chefia imediata. (Redação dada pelo Decreto no 8.303,
de 2014)
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da
proposta de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se de
situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo anterior,
observado o princípio da razoabilidade.
[...]
Portanto, ao contrário do que pode parecer, a interpretação restritiva ao disposto nos
arts. 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001, e do Decreto no 3.724/2001 protege o
direito de o Fisco de permanecer com esse enorme poder de acesso aos dados
bancários dos contribuintes, desde que cumpridas, rigorosamente, todas as exigências
contidas no citado decreto.
A autoridade fiscal flexibilizar essas rígidas normas para formalizar alguns
lançamentos, poderia levar, inclusive, a um novo pronunciamento, e em sentido
diverso, por parte do STF a respeito da melhor interpretação dos arts. 5o e 6o da Lei
Complementar no 105/2001.
Nesse cenário, não merece reparo a decisão recorrida. Isso porque a ausência do
relatório circunstanciado previsto no dispositivo acima transcrito impede a
verificação objetiva do cumprimento dos requisitos impostos para o acesso pelo Fisco
aos extratos bancários do Sujeito Passivo. Sem o documento, a expedição da RMF no
caso concreto teria se dado de maneira irregular, sem cumprimento de requisito
expresso no Decreto que regulamenta a matéria, motivo pelo qual as provas obtidas
devem ser extraídas do processo.
Por conseguinte, não constando dos autos o relatório circunstanciado, a obtenção dos
extratos bancários se deu de forma irregular, devendo esses documentos serem
extraídos do processo.
Por conseguinte, ausentes os extratos bancários, correta a conclusão da decisão
recorrida ao cancelar o lançamento baseado no art. 42 da Lei no 9.430/96 e ao anular
o Ato Declaratório Executivo DRFB/FNS no 65, de 14/11/2008.

Acórdão no 9101-005.344:
Analisando o caso concreto, entendo não restar caracterizado o embaraço à
fiscalização.
À época em que compus a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara, sempre acolhi a tese
vigente naquele colegiado no sentido de que, nas hipóteses em que a emissão da RMF
se dá com base no art. 33, I, da Lei no 9.430/96 (inciso VII do art. 3o do Decreto no
3.724/2001), mas a negativa do contribuinte foi tão somente em alcançar os extratos
bancários, a requisição da RMF não teria cumprido os requisitos legais, tratando-se de
interpretação abusiva desse dispositivo, uma vez que, se a mera negativa de entrega
dos extratos bancários fosse suficiente para justificar a emissão da RMF, não
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.331 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000554/2011-04

precisaria o art. 3o do Decreto no 3.724/2001 incluir outras 10 hipóteses para tanto,
pois bastaria o contribuinte ser intimado, e não alcançar ao Fisco os extratos
bancários, que, automaticamente, a autoridade fiscal poderia requisitar os extratos
bancários diretamente às instituições financeiras.
E mantenho tal entendimento.
O embaraço à fiscalização de que trata o art. 33, I, da Lei no 9.430/96 não se resume a
uma mera não apresentação de extratos bancários, mas sim, à conduta recalcitrante do
fiscalizado que, intimado e reintimado, deixa de apresentar, durante todo o
procedimento fiscal, os livros contábeis e fiscais e documentação solicitada pela
autoridade fiscal, incluindo a movimentação financeira que neles deve estar registrada.
Portanto, a simples não apresentação de extratos bancários não pode levar à conclusão
de que resta configurada a hipótese prevista no inciso VII do art. 3o do Decreto no
3.724/2001.
Tal conclusão implicaria que, se, em princípio, determinado contribuinte não se
incluiria em nenhuma das hipóteses prévias para emissão da RMF (na qual não se
inclui a do inciso VII do art. 3o do Decreto 3.724/2001, pois esta pressupõe que o
procedimento fiscal já esteja em curso), pelo simples fato de esse não apresentar os
extratos bancários, permitiria ao Fisco buscar esses documentos diretamente junto às
instituições financeiras. Com a devida vênia, a interpretação extensiva do inciso I do
art. 33 da Lei no 9.430/96 levaria a essa conclusões desse jaez. Ora, tratando-se de
norma cuja aplicação ensejará ao Fisco o direito de se adentrar a informações
detalhadas que, em regra, estão sujeitas a sigilo constitucionalmente assegurado, há de
se interpretar essa norma restritivamente.
(...)
Nestes termos, considerando a inocorrência de embaraço à fiscalização, com
consequente irregularidade na emissão de Requisição, e tendo em vista que a infração de
omissão de receita apurada mediante presunção foi baseada unicamente em extratos bancários,
voto pela exoneração do sujeito passivo relativamente à citada matéria tributável, por ausência
de provas.
Contudo, tendo sido vencido quanto a esse ponto, cumpre-me discorrer sobre
os demais fundamentos de mérito apresentados em recurso.

DA SUPOSTA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO
O Recorrente traz à baila inúmeras questões atinentes a princípios
constitucionais e inconstitucionalidade de leis.
Ocorre que em relação a tais matérias, seu mérito não pode ser analisado por este
Colegiado. Essa análise foge à alçada das autoridades administrativas, que não dispõem de
competência para examinar hipóteses de violações às normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional.
Observe-se que as supostas ofensas aos princípios constitucionais levam a
discussão para além das possibilidades de juízo desta autoridade. No âmbito do
procedimento administrativo tributário, cabe, tão somente, verificar se o ato praticado
pelo agente do fisco está, ou não, conforme à lei, sem emitir juízo de constitucionalidade
das normas jurídicas que embasam aquele ato.
Sobre a matéria, este Conselho já pacificou seu entendimento por meio da
Súmula no 2, cujo teor é o seguinte:
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.331 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000554/2011-04

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Nestes termos, não conheço dos argumentos de recurso em relação a estes pontos.

DA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS
O contribuinte é acusado de omissão de receita, caracterizada pela falta de
comprovação da origem dos depósitos/créditos efetuados em suas contas bancária, tendo
por base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
O referido dispositivo, inclusive, teve sua constitucionalidade reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal, em julgamento sujeito à repercussão geral:
EMENTA:
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos
bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da
previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei
9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário
Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se
impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir
do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de
rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema
tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas
depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.331 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000554/2011-04

Tema 842, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996
é constitucional". (RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:
ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021
PUBLIC 13-05-2021)
Tal dispositivo legal estabeleceu uma presunção de omissão de receitas,
autorizando a exigência de imposto de renda e de contribuições correspondentes, sempre que o
titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta
de depósito ou de investimento.
O contribuinte foi intimado a comprovar, com documentação hábil e idônea, a
origem dos valores depositados/creditados nas suas contas corrente, e deixou de comprovar
a origem dos depósitos questionados pelo Fisco, e, no transcurso do processo administrativo
também não se desincumbiu em comprovar com provas hábeis e idôneas a origem dos depósitos
bancários.
Com efeito, planilhas apresentadas pela empresa, isoladamente, não são
instrumentos hábeis a comprovar as operações que teriam dado causa aos depósitos/créditos
efetuados nas contas correntes. Para afastar a imputação de omissão de receitas, por falta de
comprovação de origem dos recursos, as notas fiscais apresentadas, relativas às operações de
venda de veículos usados, deveriam ser compatíveis ou semelhantes em valores e datas com os
depósitos consignados nos extratos das contas correntes, fato que não ocorreu.
Os depósitos / créditos não comprovados pela contribuinte constam do
demonstrativo de créditos não comprovados, elaborado pela fiscalização, que apurou, desta
forma, a receita omitida nos anos-calendário de 2006 e 2007 (mês a mês), e não foram
devidamente contraditados pelo sujeito passivo.
Há de se esclarecer que não se está tributando o depósito bancário ou que este seja
o fato gerador do imposto de renda. O que se está tributando é uma importância financeira de
propriedade da fiscalizada que, pelo fato de não estar justificada, deve ser considerada
receita omitida, segundo a legislação acima reproduzida, presumindo-se que este montante na
verdade se origina de receita tributável auferida.
Dessa forma, tendo a contribuinte deixado de comprovar, com documentação
hábil e idônea, a origem dos valores creditados nas contas bancárias arroladas nos autos,
restou caracterizada a presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, de que os
valores creditados advieram de receitas não oferecidas à tributação.

DAS RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Concordo com as razões da decisão recorrida. Transcrevo-as a seguir:
A partir da receita considerada omitida Tabela 1 (Depósitos não comprovados), supra,
a fiscalização procurou segregar as receitas de prestação de serviços da receita de
revenda de veículos, vislumbrando o tratamento diferenciado a ser dado a cada tipo.
Para tanto, verificou no sistema DIRF da RFB, a existência de importâncias pagas a
título de comissões, corretagens, ou qualquer outra remuneração pela representação
comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e comerciais, cujo código
de especificação da receita é o 8045 COMISSÕES E CORRETAGENS PAGAS À
PESSOA JURÍDICA. Também foram verificados pagamentos com código 1708
REMUNERAÇÃO SERVIÇOS; PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA.
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.331 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000554/2011-04

A contribuinte foi intimada a apresentar a relação do montante por ela recebido em
relação aos anos-calendário de 2006 e 2007, identificando mês, fonte pagadora, valor
bruto, IRRF e valor liquido creditado e as notas fiscais de serviços prestados emitidas
pela fiscalizada. Não houve resposta a esta intimação.
A fiscalização deduziu, então, que esses pagamentos seriam referentes à prática usual
do mercado financeiro de veículos popularmente chamada de "taxa de retorno",
oferecida pelas instituições financeiras aos revendedores de veículos a título de
intermediação de negócios: Seria uma comissão que o lojista recebe pela realização do
financiamento pelos compradores junto às instituições.
A impugnante contesta essa conclusão da fiscalização, alegando que não se trata de
prestação de serviços (porque a sua atividade preponderante é compra e venda de
veículos usados), nem, muito menos, de comissão (porque não faz sentido receber
comissões de seus próprios bens).
Discordo da impugnante.
As receitas declaradas em DIRF possuem os códigos 8045 COMISSÕES E
CORRETAGENS PAGAS À PESSOA JURÍDICA e 1708 REMUNERAÇÃO SERVIÇOS;
PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA. Assim, até prova em contrário, há que se
entender tratar-se de receitas relativas a comissões e a prestação de serviços. A
contribuinte teve a oportunidade de esclarecer o origem dessas receitas; não o fazendo,
presume-se correta essa afirmação.
Ademais, apesar de a atividade da contribuinte ser, preponderantemente (não única), a
compra e venda de veículos usados, é muito comum a prestação de serviços
relacionados com a atividade principal. Quanto às conclusões da fiscalização acerca
da chamada "taxa de retorno", elas são bastante verossímeis.
De todo modo, diante das informações constantes nas DIRFs, há que se admitir que
trata-se, essas receitas, de prestação de serviços e de comissões recebidas pela
intermediação de negócios, conclusão esta não elidida pela impugnante.
Assim, mantêm-se o lançamento.

DA APURAÇÃO DO TRIBUTO E APLICAÇÃO DAS ALÍQUOTAS
CORRESPONDENTES (ARBITRAMENTO)
Concordo com as razões da decisão recorrida. Transcrevo-as a seguir:
Em relação ao PIS e à COFINS, a fiscalização, corretamente, fez a apuração mês a
mês do tributo, aplicando as alíquotas correspondentes (0,65% e 3%) ao total mensal
da receita omitida, deduzindo os valores recolhidos pela contribuinte (fls. 334/336 e
347/349).
Em relação ao IRPJ e à CSLL, haveria que se proceder à tributação com base no lucro
presumido (regime de tributação adotado pela contribuinte nos anos-calendário de
2006 e 2007), nos termos do caput artigo 24 da Lei no 9.249/95 acima transcrito,
utilizando os percentuais correspondentes às receitas de prestação de serviços, de
intermediação de negócios e de revenda.
A fiscalização, no entanto, observou que nos Livros Caixa da contribuinte dos anos de
2006 e 2007 (Anexo I) não estava escriturada toda a sua movimentação financeira,
desrespeitando, assim, o disposto no artigo 527, § único, do RIR/99, in verbis:
“Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base
no lucro presumido deverá manter (Lei no 8.981, de 1995, art. 45):
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término do ano-calendário;
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.331 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000554/2011-04

III – em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os documentos
e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica
que, no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual deverá estar
escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária (Lei no 8.981, de
1995, art. 45, parágrafo único)”.
Dessa forma, a fiscalização se viu forçada, corretamente, a apurar o IRPJ e a CSLL
utilizando a sistemática do lucro arbitrado, nos termos do artigo 530, incisos II, letra
“a”, e III, do RIR/99 (que tem por base legal o artigo 47 da Lei no 8.981/95, sendo,
portanto, também aplicável à CSLL), in verbis:
“Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
II – a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III – o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
(...)”.
Para o IRPJ, a apuração do lucro arbitrado está prevista no artigo 532 c/c artigos 518
e 519 do RIR/99, in verbis:
“Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art.
394, § 11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a
aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte
por cento (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I)”.
“Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada
trimestre, será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento
sobre a receita bruta auferida no período de apuração, observado o que dispõe o §
7o do art. 240 e demais disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, e
Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e 25, e inciso I)”.
“Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta a
definida no art. 224 e seu parágrafo único.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de (Lei no
9.249, de 1995, art. 15, § 1o):
(...)
III – trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens, imóveis, móveis e direitos de qualquer
natureza.
(...)
§ 3o No caso de atividades diversificadas, será aplicado o percentual
correspondente a cada atividade (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, § 2o).
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.331 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000554/2011-04

(...)”.
Em síntese, o lucro arbitrado (trimestral) para a apuração do IRPJ corresponde à
aplicação, no caso, do percentual de 9,6% (8%, acrescido de 20%, conforme artigo
532) sobre as receitas de revenda de veículos (caso geral, artigo 518) e de 38,4%
(32%, acrescido de 20%, conforme artigo 532) sobre as receitas prestação de serviços
e de intermediação de negócios (artigo 519, inciso III, letras “a” e “b”).
Para se obter o IRPJ correspondente, aplica-se o percentual de 15% sobre esse lucro
arbitrado trimestral (acrescido, quando necessário, do adicional de 10%).
Foi exatamente esse o procedimento adotado pela Auditora Fiscal, que, ainda deduziu,
corretamente, os valores declarados em DIRF e em DCTF (fls. 305/310).
Quanto à CSLL, o lucro arbitrado (trimestral) corresponde à aplicação do percentual
de 12% (mesmo percentual do lucro presumido) sobre as receitas omitidas (para a
CSLL não há, no caso, percentual diferenciado por tipo de receita), nos termos do
artigo 29, inciso I, da Lei no 9.430/96 c/c artigo 20 da Lei no 9.249/95 (com a redação
dada pela Lei no 10.684/2003), in verbis:
(Lei no 9.430/96)
“Art. 29. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida
pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado e
pelas demais empresas dispensadas de escrituração contábil, corresponderá à soma
dos valores:
I – de que trata o art. 20 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
(...)”.
(Lei no 9.249/95)
"Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida
pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que se referem os arts.
27 e 29 a 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas pessoas jurídicas
desobrigadas de escrituração contábil, corresponderá a doze por cento da receita
bruta, na forma definida na legislação vigente, auferida em cada mês do ano-
calendário, exceto para as pessoas jurídicas que exerçam as atividades a que se
refere o inciso III do § 1o do art. 15, cujo percentual corresponderá a trinta e dois
por cento
(...)”.
Para se obter a CSLL correspondente, aplica-se o percentual de 9% sobre esse lucro
arbitrado trimestral.
Foi exatamente esse o procedimento adotado pela Auditora Fiscal, que, ainda deduziu,
corretamente, os valores declarados em DCTF (fls. 320/323).
Não cabe, portanto, nenhuma ressalva à apuração efetuada pela fiscalização, sendo
improcedentes as argumentações contrárias trazidas pela impugnante, que se
equivocou na interpretação da legislação pertinente ao caso, ao apresentar um
exemplo de apuração do IRPJ.
Para se obter o IRPJ, aplica-se uma alíquota sobre o lucro do período, lucro este que
pode ser, nos termos do artigo 220 do RIR/99, real, presumido ou arbitrado, conforme
o caso.
O lucro real corresponde ao lucro líquido do período (a grosso modo, a diferença entre
as receitas e despesas) ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas
ou autorizadas na legislação tributária.
O lucro presumido e o arbitrado correspondem a um percentual (presumido /
arbitrado) da receita bruta, quando esta for conhecida (como no caso em tela).
Presume-se (ou arbitra-se)
quanto foi o lucro.
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.331 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000554/2011-04

Em seu exemplo, a impugnante, equivocadamente, apurou o lucro real (denominado,
por ela, de “lucro real ou a primeira vista”) e aplicou, sobre esse lucro real, um
percentual (8%), obtendo o que seria o lucro presumido. Sobre esse último valor,
aplicou um percentual (15%) e obtém o IRPJ.
No exemplo, o correto seria aplicar o percentual de 15% (no caso) diretamente sobre o
lucro real (se não fosse o caso de arbitramento), de R$ 200,00, obtendo-se, assim, o
IRPJ, de R$ 30,00.
Conforme já mencionado, o lucro presumido / arbitrado corresponde a um percentual
da receita bruta, e não do lucro real.
Caso fosse adotado o regime de tributação por meio do lucro presumido ou arbitrado,
teríamos o seguinte:
• Lucro presumido de R$ 80,00, equivalente a 8% de R$ 1.000,00 (receita bruta), e
IRPJ de R$ 12,00 (15% do lucro presumido, de R$ 80,00);
• Lucro arbitrado de R$ 96,00, equivalente a 9,6% (8% acrescido de 20%) de R$
1.000,00 (receita bruta), e IRPJ de R$ 14,40 (15% do lucro arbitrado, de R$ 96,00).
Assim, por todo o exposto, conclui-se que a tributação da receita omitida efetuada pela
fiscalização está totalmente correta, nos estritos termos da legislação tributária
aplicável ao caso.
Nestes termos, mantêm-se o procedimento fiscal.

DA MULTA DE OFÍCIO
Conforme relato, o contribuinte foi intimado a apresentar os demonstrativos de
cálculo da apuração da Receita Bruta declarada para determinação da base de cálculo dos
tributos e contribuições administrados pela RFB, bem como a notas fiscais de entrada e saída. A
documentação solicitada foi apresentada pelo contribuinte e as notas fiscais foram retidas para
análise.
Para confirmação da idoneidade dessas notas fiscais, a fiscalização efetuou
verificações, por amostragem, junto às pessoas físicas vendedoras e/ou adquirentes de veículos
do contribuinte, constando que era prática da empresa emitir nota fiscal com valor menor ao da
operação efetivamente ocorrida e que esse fato ocorreu tanto na emissão de nota fiscal de
entrada, como na saída.
Desse procedimento, na ótica da fiscalização, restou comprovado prática de
conduta fraudulenta, sujeitando a empresa contribuinte à multa de 150%, conforme previsto no
inciso I e § 1o do artigo 44 da Lei no 9430/96 (com a redação dada pela Lei no 11.488/2007),
Pois bem. Para a qualificação da penalidade, faz-se necessário perquirir o dolo,
ou seja, algo a mais em relação a uma mera omissão de receita. Nessa linha de raciocínio,
inclusive, foi editada a Súmula CARF no 14, assim editada: “A simples apuração de omissão de
receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo”.
Entendeu a decisão recorrida restarem evidenciados os elementos necessários à
manutenção da qualificação da penalidade, para ambas as infrações.
Entendo que, neste ponto, ela deve ser reformada, para reduzir a multa aplicada
para o patamar de 75%, apenas com relação à omissão de receitas baseada em depósitos
bancários não justificados.
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.331 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000554/2011-04

Ora, considerando-se as gravíssimas consequências da qualificação da multa, que
ultrapassam a questão pecuniária, adentrando no terreno do direito penal tributário, não pode a
sonegação, fraude ou conluio serem presumidas. Para qualificar a multa, exigindo, por
conseguinte, a multa na ordem de 150%, é mister comprovar condutas tipificadas em lei, o que
no caso, não ocorreu.
Com efeito, no caso da presunção do art. 42 da Lei no 9.430, há ainda uma
atenuante: quando a autoridade fiscal faz a opção por fiscalizar o contribuinte com base na
movimentação bancária, penso que ela impõe a si mesma algumas limitações, e no caso, uma
delas diz respeito à multa qualificada, que em tese não se coaduna com presunções, a não ser que
ela desenvolva um esforço probatório extra para demonstrar a ocorrência das causas de
qualificação da multa, e aplique o percentual elevado, mas não foi este o caso.
Embora a presunção utilizada para efetuar o lançamento tenha respaldo em lei, ela
não serve para provar o intuito doloso do Contribuinte, para a prática infracional. Essa prova tem
que ser direta.
No mesmo sentido, têm-se os acórdãos no 10419.384, de 11/6/03, e 10419.806, de
18/2/04). Vejamos as respectivas ementas:
“MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO QUALIFICADA – JUSTIFICATIVA PARA
APLICAÇÃO DA MULTA — EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE —
Qualquer circunstância que autorize a exasperação da multa de lançamento de oficio
de 75%, prevista como regra geral, deverá ser minuciosamente justificada e
comprovada nos autos. Além disso, para que a multa de 150% seja aplicada, exige-se
que o contribuinte tenha procedido com evidente intuito de fraude, nos casos definidos
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964. A falta de inclusão na Declaração de
Ajuste Anual, como rendimentos, de valores que transitaram a crédito em conta
corrente bancária pertencente ao contribuinte, cuja origem não comprove,
caracterizam falta simples de presunção de omissão de rendimentos, porém, não
caracteriza evidente intuito de fraude, nos termos do artigo 992, inciso II, do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 1.041, de 1994.”

“SANÇÕES TRIBUTÁRIAS MULTA QUALIFICADA — JUSTIFICATIVA PARA
APLICAÇÃO — EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE —
Qualquer circunstância que autorize a exasperação da multa de lançamento de oficio
de 75%, prevista como regra geral, deverá ser minuciosamente justificada e
comprovada nos autos. Além disso, para que a multa qualificada seja aplicada, exige-
se que o contribuinte tenha procedido com evidente intuito de fraude, nos casos
definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964. A não inclusão como
rendimentos tributáveis, na Declaração de Imposto de Renda, de valores depositados
em contas correntes ou de investimentos pertencentes ao contribuinte fiscalizado, sem
comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações, caracteriza falta
simples de presunção de omissão de rendimentos, porém, não caracteriza evidente
intuito de fraude, nos termos do art. 992, inciso II, do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto n° 1.041, de 1994.”
Ora, os elementos apontados pela autoridade fiscal não permitem concluir ter
o contribuinte tenha agido com dolo, de modo a caracterizar sonegação, fraude ou conluio a
que aludem os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Como se viu, quanto ao ponto, a autuação baseou-se única e exclusivamente em
presunção legal de omissão de receitas, sendo que as contas bancárias em que se apoia o
lançamento estavam em nome da própria empresa. As demais peculiaridades descritas no Termo
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.331 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000554/2011-04

de Verificação em nada alteram as características da ocorrência do fato gerador, até mesmo
porque ele foi presumido. Logo, não há que se falar em qualificação da multa.
Desse modo, voto por reduzir a penalidade ao percentual de 75%, em relação à
omissão de receitas baseada em depósitos bancários não justificados, mantendo-a, em seu
percentual de 150%, em relação à omissão de receita com prestação de serviços, identificada
pela não escrituração das notas fiscais de prestação de serviço.

CONCLUSÃO
Nestes termos, voto inicialmente por converter o julgamento em diligência, para
determinar que a Unidade de Origem faça anexar aos autos cópia do relatório circunstanciado
que embasou a emissão das RMF ́s. Na sequência, a recorrente deve ser cientificada do resultado
da diligência, fornecendo-se cópia dos documentos em questão, abrindo-se prazo de 30 dias para
que, querendo, manifeste-se sobre o seu conteúdo (art. 35, parágrafo único, do Decreto no
7.574/2011). Cumprido o rito determinado, retornem-se os autos ao CARF, para este
Conselheiro, independente de sorteio, para prosseguimento do julgamento.
Tendo sido vencido quanto a esse ponto, no mérito, voto por dar provimento ao
recurso (i) por reconhecer a improcedência da infração de presunção de omissão de receitas, por
falta de provas, considerando a inocorrência de embaraço à fiscalização, com consequente
irregularidade na emissão de Requisição; (ii) novamente vencido, e analisando os demais
argumentos, voto por dar provimento parcial, apenas para reduzir a multa relativa à infração de
omissão de receita baseada em depósitos bancários não justificados.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Voto Vencedor
Conselheiro Iágaro Jung Martins, redator designado.

Em que pesem as razões do i. Relator, a Turma por maioria de votos entendeu que
a emissão de Requisição de Movimentação Financeira (RMF) se deu de forma regular, em
conformidade com o que dispõe o art. 33, I, da Lei no 9.430, de 1996, ou seja, restou nos autos a
caracterização de embaraço à fiscalização.

O i. Relator entendeu que a simples ausência de apresentação de extratos
bancários não autoriza o acesso à movimentação financeira do contribuinte, por meio de
requisição às instituições bancárias e que embaraço à fiscalização restaria caracterizada quando
restasse demonstrada a intenção do contribuinte de obstaculizar o prosseguimento da ação
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.331 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000554/2011-04

fiscal. No seu sentir, não consta nos autos a descrição de condutas previstas no art. 33, I, da Lei
no 9.430, de 1996.

Conforme TVF (fls. 292/301), o contribuinte, embora movimentasse contas no
HSBC Bank Brasil S/A, Unibanco S/A, Banco Itaú S/A e Banco Santander S/A, após intimação
apresentou extratos sobre a movimentação financeira apenas em relação à primeira instituição
financeira.

Para sanar a ausência de informações, o sujeito passivo foi reintimado em
10.05.2010 e 13.08.2010, em ambas as oportunidades, o contribuinte solicitou prorrogação de
prazo de atendimento, que foi concedido pela Fiscalização, mas, ao final, não as atendeu (item
11 do TVF).

Ainda conforme TVF, o valor das notas fiscais emitas pelo contribuinte não
correspondiam ao real valor das operações, isto é, a partir de circularização junto a clientes
restou evidenciado ser prática recorrente a subavaliação dos valores constantes nos documentos
fiscais (item 7 do TVF).

Diante dos indícios de fraude na emissão das notas fiscais e da ausência de
colaboração por parte do contribuinte, que não forneceu as informações sobre as movimentações
financeiras por ele realizadas em três das quatro instituições financeiras, não havia como o
procedimento de fiscalização ter sua marcha de forma regular.

Obviamente, a postura do sujeito passivo ao não fornecer as informações sobre a
movimentação financeira de três instituições financeiras foi intencional, pois buscava impedir o
conhecimento dos valores que ingressaram em suas contas, visto que as notas fiscais por ele
emitidas continham valores ideologicamente falsos.

Tal fato, obstar intencionalmente o conhecimento pela autoridade fiscal dos reais
valores movimentados em instituições financeiras tinha como claro propósito o de evitar que
fosse conhecido um dos aspectos fundamentais do lançamento, o de determinar a matéria
tributável e o de calcular o montante do tributo devido (art. 142 do CTN).

A utilização de meios para obstar o transcurso regular do procedimento de
fiscalização tem definição jurídica no art. 33, I, da Lei no 9.430, de 1996, embaraço à
fiscalização:
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pela sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.331 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000554/2011-04

I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição
de livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito
passivo, bem como pela não fornecimento de informações sobre bens,
movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando
intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força pública,
nos termos do art. 200 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;
II - resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao estabelecimento,
ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde se desenvolvam as atividades do
sujeito passivo, ou se encontrem bens de sua posse ou propriedade;
III - evidências de que a pessoa jurídica esteja constituída por interpostas pessoas que
não sejam os verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no caso de firma individual;
IV - realização de operações sujeitas à incidência tributária, sem a devida inscrição no
cadastro de contribuintes apropriado;
V - prática reiterada de infração da legislação tributária;
VI - comercialização de mercadorias com evidências de contrabando ou descaminho;
VII - incidência em conduta que enseje representação criminal, nos termos da legislação
que rege os crimes contra a ordem tributária. (g.n.)

O fornecimento de informações bancárias dos contribuintes às Autoridades Fiscais
é expressamente autorizado pelo art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, desde que (i) haja
processo administrativo ou procedimento fiscal instaurado e (ii) e o exame das referidas
informações seja considerado indispensável pela Autoridade Administrativa. Confira-se:
Art. 6o A autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.

A constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001 foi
submetida ao STF que, em acórdão julgado na sistemática da repercussão geral nos autos do
Recurso Extraordinário no 601.314, concluiu que o referido dispositivo não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.

O art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, foi regulamentado pelo Decreto no
3.724, de 2001, cujo art. 3o estabelece as hipóteses em que o exame de informações bancárias é
considerado indispensável à fiscalização, dentre elas, a ocorrência de embaraço à fiscalização
(inciso VII).
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.331 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000554/2011-04

Configurada uma das hipóteses de indispensabilidade de exame das informações
bancárias pela Autoridade Fiscal responsável pelo procedimentos de fiscalização, o sujeito
passivo será intimado para apresentá-las e, caso não o faça, a Autoridade Fiscal deve emitir a
RMF, com base em relatório circunstanciado, documento de controle interno da Administração
Tributária, que demonstra com precisão e clareza, o enquadramento do caso concreto em alguma
das hipóteses do art. 3o do Decreto no 3.724, de 2001.

A RMF, após emitida pelo Delegado da Receita Federal do Brasil, isto é, uma
terceira autoridade e que não participa do procedimento de fiscalização, será enviada à
instituição financeira, fazendo constar a indispensabilidade do exame de informações para fins
do regular processamento do procedimento.

Nesse contexto, pode-se concluir que é regular a obtenção de informações
bancárias pelas Autoridades Fiscais, independente de ordem judicial, não configurando quebra
de sigilo, quando atendidos aos seguintes requisitos: (i) existência de processo administrativo ou
procedimento fiscal; (ii) indispensabilidade do exame das informações bancárias à fiscalização;
(iii) intimação do contribuinte para apresentação das informações bancárias; e (iv) emissão de
RMF demonstrando o enquadramento do caso concreto em uma das hipóteses de
indispensabilidade do exame de informações.

No caso em análise, todos os requisitos para a regular a obtenção de informações
bancárias pelas Autoridades Fiscais foram atendidos.

As informações bancárias foram obtidas no curso do presente processo
administrativo (item i). A indispensabilidade das informações se verifica em razão de a empresa,
devidamente intimada, ter deixado de fornecer informações sobre sua movimentação financeira,
fato que impediria o real conhecimento dos aspectos materiais do fato gerador (item ii). A
empresa foi intimada e reintimada a apresentar cópia das movimentações bancárias referentes e
não o fez (item iii). E, por fim, as RMFs foram emitidas indicando, de forma clara e precisa, a
indispensabilidade das informações para o regular andamento do procedimento de fiscalização.

Por fim, a Turma discordou da posição da CSRF, materializada nos Acórdãos no
9101-005.756 ou no 9101-005.344, pois o entendimento que prevaleceu o presente julgado é o de
que não é condição de validade do auto de infração a existência do denominado “relatório
circunstanciado” no processo de exigência.
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-006.331 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000554/2011-04

O entendimento da maioria dos conselheiros é de que tal documento é ato interno
e preliminar à emissão da RMF, contudo, os fatos que ensejaram a emissão da RMF devem estar
de forma clara e objetiva no Relatório Fiscal para que o julgador possa avaliar se a motivação
para acesso das informações bancárias pelo Fisco observaram os requisitos do art. 6o da Lei
Complementar no 105, de 2001, e do Decreto no 3.724, de 2001, tal qual preconizados pela
Suprema Corte.

Diante do exposto, a posição que prevaleceu na Turma é a de que inocorreu
ilicitude na obtenção das provas obtidas nos presentes autos, visto que restou caracterizado
embaraço à fiscalização, fato que justificou a emissão da RMF.

(assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 1104
DF CARF MF
Original